Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751099-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO, em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão anterior no cumprimento provisório de decisão ajuizado em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Explica que o juízo a quo acolheu a impugnação e estipulou as astreintes com base no valor da obrigação de fazer, todavia, o agravante defende a manutenção do valor depositado inicialmente de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) Adverte que a operadora agravada descumpriu a tutela de urgência pelo período de 20 (vinte) dias, demonstrando desconsideração pela saúde do agravante. Argumenta que o valor da causa inicial era de R$91.512,72 (noventa e um mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos), posteriormente após pesquisar sobre o medicamento pleiteado chegou ao valor de R$136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), então a decisão sobre as astreintes deve ser alterada para esse valor. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que haja a manutenção das astreintes no patamar inicial fixado pelo Juízo, de modo subsidiário, que seja estipulada no montante da real quantia da obrigação de fazer, qual seja, o valor de R$136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais). Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço desse agravo de instrumento. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida é a dos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 217965243 – autos originários), mantida a decisão anterior que reduziu o valor das astreintes e objeto desse recurso. A multa coercitiva tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento de sua obrigação, e pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixou. Após análise dos autos originários de cumprimento de decisão, sem constituição de título executivo judicial confirmatório de tutela provisória de urgência, acobertado pelo manto da coisa julgada, portanto provisório, conforme consta da decisão recorrida, o valor das astreintes estabelecida sob a cláusula rebus sic stantibus, permite a revisão do contrato a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo magistrado. Em relação ao valor fixado pelo juízo a quo, não vislumbro a existência de elementos que as astreintes tenham ultrapassado sua natureza cominatória e coercitiva, nessa sede recursal em que a análise é superficial, o valor se mostra razoável e proporcional, razão pela qual mantenho a decisão objurgada. Além disso trata-se de execução provisória, com limites bem delineados, conforme jurisprudência do STJ: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.(EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.) Portanto, prevalece a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital